Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719469-71.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA AGRAVADOS: GERALDO HENRIQUE DA SILVA, VIACAO PIONEIRA LTDA DESPACHO METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o caso em tela não trata da reavaliação das provas, mas de sua valoração. Argui ainda, que houve o cotejo analítico entre o acórdão impugnado e decisões de outros tribunais, o que demonstra a divergência jurisprudencial. Por fim, assevera que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos para que as publicações referentes a ambas as partes sejam realizadas, respectivamente e exclusivamente, em nome dos advogados Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, bem como Alessandra Camarano Martins, OAB/DF 13.750, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 20709693. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018